Tribunal: TJSP
Processo: 2120501-51.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000518749
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2120501-51.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é paciente VIVIAN
BONANI e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por votação unânime,
denegaram a ordem., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2120501-51.2020.8.26.0000 -Voto no
2
@Habeas Corpus no 2120501-51.2020.8.26.0000.
Paciente: Vivian Bonani.
Impetrado: Juízo do DEECRIM 4a RAJ Campinas.
@PEC no 0005421-22.2020.8.26.0502.
Voto no 42.543 Relator.
Trata-se de “Habeas Corpus” impetrado pela Defensoria
Pública em favor de Vivian Bonani, tendo por autoridade coatora o Juízo da
Unidade Regional do Departamento Estadual de Execução Criminal

DEECRIM 4a RAJ
Campinas, ao argumento de que a Paciente sofre
constrangimento ilegal em razão do indeferimento do seu pedido de antecipação da
progressão (regime aberto), mas ela tem direito ao benefício, porque é mãe de
criança de 11 anos. Invoca a Recomendação no 62/2002, do Conselho Nacional de
Justiça, e o artigo 117, inciso II, da Lei de Execução Penal.
Indeferida a liminar pleiteada, a autoridade apontada
como coatora prestou informações.
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não
conhecimento da impetração, ou pela denegação da ordem.

É o breve relatório.
Inicialmente, anoto que a despeito de o “writ” não ser
instrumento adequado para pleitear providências em sede de execução, diante da
necessidade de dilação probatória, se a impetração estiver instruída de forma a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2120501-51.2020.8.26.0000 -Voto no
3
possibilitar a análise da questão controvertida tenho procurado solucionar de vez a
pendência, porque em que pese a lei preveja recurso específico contra decisões
proferidas pelo Juízo das Execuções, o “Habeas Corpus” pode ser utilizado para
arredar constrangimento ilegal patente. E o Estado-Juiz não deve se furtar à
apreciação de ilegalidade sob o singelo argumento de que a parte não se utilizou do
instrumento jurídico apropriado, mormente quando decorre de afronta a princípios e
garantias constitucionais ou quando gera reflexos na liberdade do sentenciado. Em
casos assim, ao não se adotar as providências necessárias para fazer cessar o
constrangimento ilegal, em última análise se estaria sonegando prestação
jurisdicional que se sabe devida.
Posto isso, verifico que a Paciente cumpre pena de
quatorze (14) anos e dois (2) meses de reclusão pela prática de crimes de roubo
agravado, extorsão qualificada e associação criminosa. O lapso para o regime
semiaberto será atingido no ano de 2022. Requereu a progressão antecipada para o
regime aberto, mas o pleito foi negado na origem.
Pois bem.
Progressão antecipada não significa progressão por
salto, de modo que a Paciente somente poderia cogitar de progressão para o regime
imediatamente posterior (semiaberto). Inobstante, como o lapso será atingido apenas
em 2022, a concessão da benesse neste momento violaria o título executivo sem
justificativa razoável, até porque a filha da Paciente certamente não se encontra
abandonada à própria sorte, porque ela se encontra presa desde o ano passado e
certamente alguém está cuidado da menor. Seja como for, a Paciente não tem direito
à liberdade provisória porque empregou violência e grave ameaça contra pessoa nos
crimes que cometeu (HC 143.641/SP).
O pleito não pode ser atendido também com base no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2120501-51.2020.8.26.0000 -Voto no
4
artigo 117, inciso II, da LEP, que exige esteja o condenado resgatando a pena em
regime aberto.
Conforme já me manifestei em outas oportunidades, a
Recomendação do CNJ não constitui um salvo conduto para cumprir a pena em
desconformidade com o título executivo e em inobservância à personalidade do
recluso e às suas condições pessoais. Assim não fosse, ficaria esvaziado o
documento, que estabelece diretrizes para a concessão de benesse a detento diante
da excepcional situação de pandemia. A Recomendação não determina a soltura de
todos os presos, indiscriminadamente.
De mais a mais, esta E. Corte e os Tribunais Superiores
têm entendido que a pandemia, por si só, não basta para autorizar alguma das
providências previstas na mencionada Recomendação, não há evidência de que a
integridade da Paciente esteja em risco, a Secretaria de Administração Penitenciária
comunicou à Corregedoria Geral de Justiça deste Tribunal que vem adotando as
medidas necessárias junto aos estabelecimentos prisionais do Estado visando
impedir o contágio pelo COVID19, e os Tribunais de todo o país contam com
Grupos de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de
Execução de Medidas Sócio Educativas (GMF) para coletar dados acerca da
contaminação nos presídios.
Não se trata de ser insensível à pandemia e aos riscos
que ela representa para a população carcerária, mas de entender que a
Recomendação, insisto, não constitui um salvo conduto para o não cumprimento da
pena nos moldes do título executivo ou em desacordo com as condições pessoais do
condenado, valendo pontuar que a decisão proferida na ADPF 347 estabeleceu que a
situação dos presos, face à pandemia de COVID-19, deve ser aferida caso a caso.
Ante o exposto, pelo meu voto denega-se a ordem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2120501-51.2020.8.26.0000 -Voto no
5
FRANCISCO ORLANDO
Relator